Tribunal: TJMT
Processo: 1086298-95.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086298-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), IRINEU FERNANDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 044.811.671-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) obscuridade ao não considerar documentos supervenientes aptos a afastar a preclusão consumativa; e (ii) contradição ao reconhecer a capacidade econômica da parte em confronto com os elementos contábeis apresentados.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao pedido de gratuidade da justiça, já decidido em agravo de instrumento com trânsito em julgado.

4. A apresentação de documentos reiterados, desacompanhados de prova idônea de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão nem autoriza a rediscussão da matéria.

5. A alegada contradição não se verifica, pois inexistente incoerência interna no julgado, tratando-se, em realidade, de inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos que enfrentam adequadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 507, 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp nº 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegada obscuridade e contrariedade no julgado que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

O acórdão embargado (ID 362896387) manteve a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito (Art. 290, CPC), sob o fundamento central de que a questão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça já havia sido objeto de decisão definitiva em sede de agravo de instrumento anterior, operando-se a preclusão consumativa (Art. 507, CPC). O colegiado assentou, ainda, que a atividade empresarial da apelante, voltada à recuperação de créditos, e a ausência de prova cabal da hipossuficiência impediam a concessão da benesse, sendo o cancelamento da distribuição o corolário legal da inércia no recolhimento das custas iniciais.

Nos embargos apresentados (ID 363563394), a embargante sustenta a existência de obscuridade, argumentando que a gratuidade de justiça é matéria de ordem pública, passível de reexame a qualquer tempo.

Afirma que o acórdão ignorou documentos contábeis supervenientes, balancetes de julho a outubro de 2025, que demonstrariam o agravamento de sua situação financeira e prejuízos acumulados de R$ 5.819,06, o que afastaria a barreira da preclusão nos moldes do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Aduz, outrossim, a ocorrência de contrariedade lógica na fundamentação, porquanto o julgado pressupôs "robustez econômica" com base apenas no ramo de atuação da empresa, em que pese a prova documental atestar faturamento zero, capital social de apenas R$ 1.000,00 e extratos bancários sem saldo. Salienta que as custas processuais de R$ 768,07 representam quase 80% de seu capital social, caracterizando violação ao princípio do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV e LXXIV, CF).

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se o direito à gratuidade de justiça e o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Inexiste manifestação da parte embargada, uma vez que a ação foi extinta na origem sem a citação do executado, conforme consignado no relatório do acórdão ora guerreado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegada obscuridade e contrariedade no julgado que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

O acórdão embargado (ID 362896387) manteve a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito (Art. 290, CPC), sob o fundamento central de que a questão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça já havia sido objeto de decisão definitiva em sede de agravo de instrumento anterior, operando-se a preclusão consumativa (Art. 507, CPC). O colegiado assentou, ainda, que a atividade empresarial da apelante, voltada à recuperação de créditos, e a ausência de prova cabal da hipossuficiência impediam a concessão da benesse, sendo o cancelamento da distribuição o corolário legal da inércia no recolhimento das custas iniciais.

A embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão incorreu em obscuridade ao não considerar que os balancetes supervenientes seriam aptos a afastar a preclusão
, bem como em contradição ao presumir sua capacidade econômica em detrimento da prova documental que indicaria faturamento zero e prejuízo acumulado.

Todavia, a análise detida do julgado evidencia a inexistência dos vícios apontados.

No que concerne à alegada preclusão, o acórdão foi categórico ao consignar que a questão relativa à gratuidade da justiça já havia sido apreciada em sede de Agravo de Instrumento, cuja decisão transitou em julgado. A suposta obscuridade quanto à apreciação de documentos novos igualmente não se verifica, porquanto
o voto condutor expressamente registrou a inexistência de elementos aptos a demonstrar alteração na capacidade financeira da parte, reputando insuficientes os documentos reiteradamente apresentados.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou documentos trazidos aos autos, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar sua convicção.

No caso, a decisão embargada justificou a manutenção do indeferimento da gratuidade na natureza da atividade empresarial desenvolvida — voltada à cessão e recuperação de créditos — bem como na desproporção entre o valor das custas processuais e a alegada incapacidade financeira, o que revela fundamentação lógica e juridicamente adequada.

Por outro lado, a alegada contradição traduz, em realidade, mero inconformismo da embargante com a valoração probatória levada a efeito por este Colegiado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusões, e não a divergência entre o entendimento adotado e a interpretação conferida pela parte aos elementos probatórios. O acórdão impugnado apresenta coerência interna ao concluir que a atuação da empresa no mercado evidencia capacidade operacional incompatível com a alegação de hipossuficiência jurídica exigida para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão de acordo com sua interpretação dos fatos e do direito aplicável, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No tocante ao pleito de prequestionamento, tem-se que a simples oposição de embargos de declaração já se mostra suficiente para tal finalidade, conforme dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, desde que constatada a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto. Evidencia-se, assim, a tentativa de rediscussão do mérito da decisão por via inadequada, com nítido caráter infringente.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão que reconheceu a preclusão e a ausência de comprovação da hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026